Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-78.2019.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002222-78.2019.8.14.0140

APELANTE: IAGO DE ARAUJO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CPB. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

3. O pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena é de todo improcedente, uma vez que, em tendo sido sua pena definitivamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, correta a imposição do regime inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

4. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz, apesar de ter condenado o réu às custas processuais, isentou-o do seu recolhimento, devido ao fato de ser patrocinado por defensor dativo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por IAGO DE ARAÚJO GONÇALVES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Cachoeira do Arari (Comarca de Santa Luzia do Pará), que o condenou
à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §3º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.05.2019, por volta das 06h50, o acusado, juntamente com o outro indivíduo não identificado, adentrou o estabelecimento comercial da vítima Elias Queiroz Ribeiro, com a intenção de subtrair seus bens, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, no momento em que a vítima percebeu a ação criminosa, tentou se defender com uma arma de fogo que possuía, instante em que os delinquentes atingiram-na com um disparo de arma de fogo na perna. Mesmo ferido, o ofendido travou luta corporal com um dos criminosos, momento em que foi novamente atingida com dois disparos, sendo um no braço e outro próximo à cabeça, o que ocasionou sua morte.

Prossegue a exordial afirmando que o denunciado estava há poucos dias na comunidade “Enche Concha”, na companhia de dois indivíduos, e sempre em atitude suspeita, gerando grande temor a todos, sendo que, após o cometimento do crime, ele tentou empreender fuga, entretanto, foi reconhecido por testemunhas e posteriormente preso em flagrante pela polícia militar.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pelo
direito de recorrer em liberdade
, diante da falta de motivação suficiente para a manutenção de sua prisão.

No
mérito
,
pugna pela
absolvição do réu
, alegando que não foi produzida prova concreta de que ele tenha efetivamente praticado o delito em questão, visto que a principal testemunha entrou por diversas vezes em contradição. Afirma que deve ser levada em conta a
negativa de autoria
sustentada pelo apelante durante toda a instrução processual.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer
seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Pede, ainda, a
concessão da justiça gratuita
, por não ter como suportar as custas judiciais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a
preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna pela
absolvição do réu
, alegando que não foi produzida prova concreta de que ele tenha efetivamente praticado o delito em questão, visto que a principal testemunha entrou por diversas vezes em contradição. Afirma que deve ser levada em conta a
negativa de autoria
sustentada pelo apelante durante toda a instrução processual.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A testemunha Antônio Wagno Gomes de Sousa relatou, em Juízo, que ele estava se aproximando do comércio da vítima e ouviu disparos de arma de fogo; que nesse momento houve uma luta corporal entre a vítima e os acusados; que estava a mais ou menos 30 metros do local do crime; que ouviu dois disparos; que viu dois indivíduos na hora do crime; que a vítima, no momento, estava no caixa; que os acusados portavam duas armas de fogo; que os tiros foram efetuados bem próximos à vítima; que o primeiro disparo foi na perna da vítima e o segundo na nuca; que no primeiro disparo a vítima reagiu; que nesse momento entraram uma luta corporal saindo do estabelecimento; que os acusados, ao perceberem que não iriam vencer a luta com a vítima, dispararam o segundo disparo que levou ao óbito da vítima; que então os acusados saíram em fuga; que mais ou menos meia hora depois acusados foram presos em um mato; que antes de serem presos ainda tentaram roubar uma moto, o que não conseguiram; que em sede policial presenciou o acusado Iago de Araújo; que não conhecia o acusado; que tem certeza de que o acusado Iago foi um dos autores do crime de latrocínio.

A testemunha Quilmis Peixoto da Silva narrou, em Juízo, que ele estava de plantão no dia dos fatos; que receberam uma denúncia informando sobre o crime e se deslocaram para a comunidade; que foram informados das características dos meliantes; que encontraram o acusado num mato; que o acusado não resistiu à prisão; que negou o crime; que, na delegacia, algumas pessoas o reconheceram com autor do crime; que falaram que teriam sido Hiago e mais duas pessoas autoras do crime.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

A negativa de autoria do réu, esta sim, resta isolada nos autos, não havendo qualquer outra prova a corroborá-la.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TENTATIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AFASTADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU - CONCURSO DE AGENTES COMPROVAÇÃO. Autoria e materialidade comprovadas. Réu apontado em juízo pela vítima e pela testemunha ocular como um dos autores do delito. Utilização de motocicleta para o cometimento do crime. Viseira do capacete quebrada. Testemunha identificou um dos autores do delito como sendo seu conhecido. Concurso de agentes comprovado nos autos. Divisão de tarefas. Recorrente pilotou o veículo e seu comparsa, carona, efetuou o disparo que atingiu a vítima, lesionando-a. Aplicação adequada da dosimetria da pena, eis que sopesadas as circunstâncias judiciais do crime, restando fixada a pena de forma individualizada e proporcional, revelando-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Recurso improvido. (TJPA - 10622990, 10622990, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-11)

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. A prova testemunhal e documental colhida em juízo demonstrou que foram desferidos diversos golpes de arma branca contra a vítima (que se encontravam sozinho em sua residência), com a intenção de subtrair-lhe pertences e dinheiro, sendo que as respectivas feridas foram a causa da morte. Por isso, provadas a autoria e a materialidade do crime, o pedido de absolvição não pode ser acolhido. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CORRETA A EXASPERAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO INCABÍVEL. Reanalisado o critério trifásico de aplicação da pena, não há qualquer reparo a ser realizado nesse sentido, posto que o juízo a quo, o analisou de forma fundamentada e de acordo com o princípio da individualização da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 10017995, 10017995, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

Deste modo, restando a autoria do latrocínio em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Alteração no Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, requer
seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Ocorre que tal pleito é de todo improcedente, uma vez que, em tendo sido sua pena definitivamente fixada em
22 (vinte e dois) anos de reclusão,
correta a imposição do
regime inicialmente fechado,
em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

3.
Da Requerida Gratuidade da Justiça

Pede, ainda, a
concessão da justiça gratuita
, por não ter como suportar as custas judiciais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Este pedido
resta prejudicado,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz, apesar de ter condenado o réu às custas processuais, isentou-o do seu recolhimento, devido ao fato de ser patrocinado por defensor dativo.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022